Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. UTI. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em leito de UTI em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito da paciente.
2. Gera dano moral a negativa de atendimento à segurada que teve recusada a internação de urgência durante o período de carência.
3. No caso, a indenização por danos morais foi mantida em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
4. Negou-se provimento aos apelos da autora e da ré.